Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado, até o limite do valor do débito cobrado.
2. Conforme art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O § 2o do mesmo artigo estabelece que a referida regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu, em verdadeira “exceção implícita”, que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Para tanto, é necessário analisar cuidadosamente os elementos apresentados em cada caso concreto, a fim de harmonizar o direito de a parte exequente ter a execução satisfeita com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, capaz de lhe impor condição de vida precária.
4. Na espécie, a despeito de o agravante/executado ser servidor público distrital (Capitão da PMDF), com renda mensal bruta de em torno de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), extrai-se dos comprovantes de rendimentos, relativo aos meses de 2/2023 e 3/2023, que seu salário líquido mensal é de R$5.061,15 (cinco mil e sessenta e um reais e quinze centavos), após a incidência dos descontos obrigatórios e facultativos – incluindo-se, dentre eles, os descontos dos empréstimos consignados e das prestações alimentícias. Desse modo, acaso mantida a r. decisão que deferiu o pedido de penhora na proporção de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do devedor, remanescerá ao agravante, mensalmente e em valores líquidos, o importe de R$4.555,03 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos).
5. Salienta-se, ainda, existir comprovação nos autos de diversas despesas ordinárias que oneram mensalmente o orçamento do executado, a exemplo dos gastos com aluguel, condomínio, água, energia, gás, internet e alimentação, entre outros, além de realizar acompanhamento psiquiátrico, com uso de medicamentos de uso contínuo.
6. Nota-se, ademais, que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de execução de débitos atrelados a contrato de locação (título extrajudicial) celebrado entre as partes, em que o executado/agravante figura como fiador.
7. Ainda, constatado o falecimento do devedor principal, o exequente requereu, de imediato, a penhora salarial no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado/fiador/agravante, sem empreender diligências no sentido de encontrar bens penhoráveis pertencentes ao espólio do falecido, ou outros bens passíveis de penhora no patrimônio do agravante, de modo que não se constata terem sido esgotados os meios executórios que garantam a efetividade da execução, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).
8. Desse modo, se a situação fática apresentada conduz à conclusão de que a capacidade financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário – nem mesmo à “exceção implícita” consignada pelo c. STJ no julgamento do ERESP n. 1.582.475/MG, bem como que não houve o esgotamento dos outros meios de promover a execução, é evidente a inadmissibilidade da penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do executado, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência do devedor e da sua família.
9. Recurso conhecido e provido.